Tribunal: TJPA
Processo: 0060893-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060893-77.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO PRODUTO NAS NOTAS FISCAIS. PROTOCOLO ICMS 33/2003. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legalidade da autuação fiscal decorrente da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000025-2. A autuação teve como fundamento a ausência, nas notas fiscais, da indicação do percentual de GLP derivado de gás natural, conforme exigido pela Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 33/2003, ensejando a glosa do crédito de ICMS apropriado. A agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, defendeu a boa-fé do contribuinte e a legalidade do aproveitamento do crédito tributário, além de sustentar que a omissão na nota fiscal não justificaria a autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a demonstrar a origem do GLP como derivado exclusivamente de gás natural; e (ii) estabelecer se a ausência de indicação, nas notas fiscais, do percentual de GLP derivado de gás natural legitima a autuação fiscal com base no Protocolo ICMS 33/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza documental e a prova pretendida se mostra inútil diante da omissão objetiva nas notas fiscais, sendo legítima a atuação do magistrado que, nos termos do art. 370 do CPC, rejeita diligência protelatória.

O Protocolo ICMS 33/2003 exige expressamente, no §2º da Cláusula Segunda, a indicação do percentual de GLP derivado de gás natural no corpo das notas fiscais, sob pena de aplicação da regra do art. 155, §2º, X, “b”, da CF, que determina a tributação integral pelo Estado de destino nas operações com derivados de petróleo.

A ausência dessa informação atrai a aplicação da Cláusula Sétima, II, do mesmo Protocolo, legitimando a cobrança do ICMS pelo Estado destinatário e impedindo o aproveitamento do crédito pela empresa remetente.

A jurisprudência do STF (ADI 3103/PI) reconhece a constitucionalidade das cláusulas do Protocolo ICMS 33/2003, inclusive no tocante às obrigações acessórias impostas aos contribuintes.

A jurisprudência do STJ no REsp 1.148.444/MG, que trata da boa-fé do contribuinte diante de meras irregularidades formais, não se aplica ao caso concreto, pois a ausência da informação sobre a origem do produto impede o correto enquadramento do regime tributário.

O entendimento consolidado do TJPA é no sentido de que a omissão da origem do GLP nas notas fiscais enseja a presunção de derivação de petróleo e, portanto, a exigência do ICMS integral pelo Estado de destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação, nas notas fiscais, do percentual de GLP derivado de gás natural configura descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS 33/2003.

A omissão dessa informação autoriza a cobrança do ICMS pelo Estado de destino, nos termos da Cláusula Sétima, II, do referido Protocolo.

O indeferimento de prova pericial que visa suprir omissão objetiva em documento fiscal não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia é de natureza documental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “b” e § 4º, II; CPC/2015, arts. 369, 370 e 464, §1º; Protocolo ICMS nº 33/2003, cláusula segunda, §§ 1º, 2º e 4º, e cláusula sétima, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 01.06.2006.

STF, RE nº 198088/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 17.05.2000.

STJ, REsp nº 1148444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.02.2012.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

TJPA, Ap. Cív. nº 0017674-09.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 11.12.2023.

TJPA, Ag. Instr. nº 2016.00825353-23, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível, j. 29.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060893-77.2011.8.14.0301.

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30398754)

interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBAS
, em face de Decisão Monocrática de ID 29861687, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que reconheceu a legitimidade da autuação fiscal decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000025-2, lavrado em razão da ausência de informação, nas notas fiscais, quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos exigidos pelo Protocolo ICMS 33/2003, na Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta pela agravante, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, a parte agravante alega que, foi lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000025-2 pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), com imputação de utilização indevida de créditos de ICMS, tendo como fundamento a suposta ausência de informação, nas notas fiscais, sobre a origem do GLP comercializado.

Afirma que, a parametrização do sistema eletrônico da PETROBRAS impedia a discriminação dos percentuais de GLP derivados de petróleo e de gás natural, sendo utilizado o termo genérico “GLP (propano/butano)”. Nesse sentido, alega que toda a produção da unidade remetente (UPGN III, Coari/AM) seria derivada exclusivamente de gás natural, o que tornaria indevida a presunção de que o produto seria de origem petrolífera.

Argumenta que foi requerida produção de prova pericial para demonstrar a natureza do produto e a impossibilidade técnica de se comercializar GLP derivado de petróleo naquela unidade, e que a mesma foi indeferida pelo juízo de origem.

Sustenta que a legalidade do aproveitamento dos créditos, com base no princípio da não-cumulatividade do ICMS, assim, cita jurisprudência do STJ (REsp 1.148.444/MG) segundo a qual irregularidades formais em notas fiscais não impedem o aproveitamento de créditos por contribuinte de boa-fé.

Fundamenta que a decisão administrativa e a sentença basearam-se em presunção indevida, extraída do Protocolo ICMS 33/2003, que não autoriza, expressamente, a conversão de uma obrigação acessória em presunção absoluta de fato tributável. Assim, o recolhimento do ICMS foi realizado corretamente na origem (Amazonas), e não haveria fundamento jurídico para a glosa do crédito pela autoridade fiscal do Pará.

A ausência de percentual de GLGN na nota fiscal seria mera falha formal, sanável por outros elementos probatórios, como documentos internos e fiscais da empresa. Desse modo, o indeferimento da prova pericial violaria os arts. 369 e 464, §1º do CPC.

Por fim, requer a agravante, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que haja a anulação da sentença de improcedência, por cerceamento de defesa, e subsidiariamente, que a sentença seja reformada para reconhecer a legalidade do crédito de ICMS apropriado, bem como, sejam invertidos os ônus de sucumbência, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 30477750) na ocasião o ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a ausência da informação exigida pelo Protocolo ICMS 33/2003 nas notas fiscais autoriza a presunção de que se trata de GLP derivado de petróleo, sendo legítima a exigência do ICMS pelo Estado de destino. Defende, ainda, a desnecessidade da prova pericial diante da natureza documental da controvérsia, bem como a constitucionalidade das obrigações acessórias impostas ao contribuinte. Requer que seja negado provimento ao agravo interno interposto pela PETROBRAS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou improcedente a apelação, reconhecendo a legitimidade da autuação e a validade do crédito tributário

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que reconheceu a legitimidade da autuação fiscal decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000025-2, lavrado em razão da ausência de informação, nas notas fiscais, quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos exigidos pelo Protocolo ICMS 33/2003, na Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29861687):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Adianto que o julgamento será proferido monocraticamente, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por se tratar de matéria com entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a correção da sentença do juízo a quo que julgou improcedente o pedido de anulação do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000025-2, fundado na suposta falta de recolhimento de ICMS em razão do aproveitamento de créditos oriundos de operação interestadual de GLP derivado de gás natural destinado ao Estado do Pará.

Preliminarmente, examina-se a alegada nulidade da sentença por indeferimento da prova pericial.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante. À luz dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz definir as provas necessárias ao julgamento e indeferir, de forma motivada, diligências inúteis ou protelatórias. Assim, tendo o juízo de origem concluído pela desnecessidade da perícia para o deslinde da causa, não há nulidade a reconhecer. As provas devem ser úteis e pertinentes, sob pena de afrontar a razoável duração do processo. No caso, a perícia mostrou-se dispensável diante da omissão objetiva na nota fiscal, que apenas indicou “GLP”, sem discriminar a parcela de gás natural, razão pela qual mantenho o entendimento adotado na sentença.

Desse modo, não se declara nula a sentença quando o julgador, de forma fundamentada, reputa não essencial a prova pericial. Exige-se, ademais, que a atividade probatória seja adequada e proporcional ao objeto litigioso, sob pena de sacrificar a eficiência e a razoável duração do processo.

Assim, tratando-se de descumprimento de obrigação acessória expressa e verificável nos próprios documentos fiscais, os quais, como consignado na origem, limitam-se a descrever a mercadoria como “GLP (propano/butano)”, sem referência ao GL-GN, a perícia não se mostra imprescindível, pois não supre omissão objetiva do documento que a norma exige seja consignada de forma clara e antecipada à circulação.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Pois bem, ultrapassa a questão preliminar, atenho-me ao Auto de Infração constante do ID 17294830, o qual demonstra que o ordenamento confere regimes tributários diversos às operações com GLP originário de petróleo e àquelas com GLP proveniente de gás natural.

A transferência interestadual de GLP derivado de gás natural (GL-GN) submete-se ao regime constitucional da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º) e à regra específica do art. 155, § 4º, II, segundo a qual o ICMS é partilhado entre os Estados de origem e de destino. Em termos práticos, isso significa que, havendo destaque e recolhimento do imposto na origem, o Estado destinatário tem direito ao crédito correspondente, para fins de compensação, preservando-se a não-cumulatividade ao longo da cadeia.

Diversamente, na transferência de GLP derivado de petróleo (GLP-P) aplica-se a diretriz do art. 155, § 2º, X, “b”, da Constituição, pela qual há imunidade na origem, de modo que todo o ICMS incide e é devido exclusivamente ao Estado de destino. Esse entendimento encontra-se assentado na jurisprudência do STF, que reconhece tratar-se de opção constitucional voltada a assegurar a arrecadação ao ente destinatário nas operações com derivados de petróleo. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido. (STF - RE: 198088 SP, Relator.: ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 17/05/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 05-09-2003 PP-00032 EMENT VOL-02122-03 PP-00618)

Além disso, conforme salientado na sentença a quo, o Protocolo ICMS nº 33/2003 impõe a identificação, por operação, da proporção dos componentes do GLP — distinguindo-se o GLP derivado de gás natural e o GLP derivado de petróleo — nos seguintes termos:

Cláusula segunda: Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º - No corpo da nota fiscal da saída deverá constar o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º - Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.

No caso concreto, ante a ausência do percentual de GLP derivado de gás natural no corpo das notas fiscais, incide a consequência prevista pelo próprio Protocolo, que autoriza a cobrança dos acréscimos legais pela unidade federada de destino, conforme se extrai do inciso II da Cláusula Sétima:

"Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único: Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.”

Desse modo, ausente nas notas fiscais a indicação de GLP derivado de gás natural (GL-GN), mostra-se legítima a cobrança do ICMS, inexistindo fundamento para anular o Auto de Infração nº 172010510000025-2, tampouco para reconhecer creditamento com base no princípio da não-cumulatividade. Ademais, a constitucionalidade da obrigação acessória de discriminar o percentual de GL-GN foi reconhecida pelo STF na ADI 3103/PI, impondo-se ao contribuinte o dever de consignar tal informação no corpo da nota fiscal, verbis:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)

O entendimento deste E.Tribunal de Justiça vem sendo no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os § 2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº 172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Do conjunto probatório extrai-se que o contribuinte deixou de discriminar, no documento fiscal, o percentual relativo ao GLP proveniente de gás natural, conforme exigem as normas aplicáveis. A inobservância da obrigação acessória afasta a pretensão recursal e impõe a manutenção do decisum, porquanto alinhado à legislação e à orientação jurisprudencial pertinente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

(...)

O cerne da controvérsia consiste na legalidade da autuação fiscal lavrada pelo Estado do Pará em desfavor da agravante, com base na ausência, nas notas fiscais, da indicação do percentual de GLP derivado de gás natural (GL-GN), conforme exigido pela Cláusula Segunda, §2º, do Protocolo ICMS 33/2003. Tal omissão implicou a glosa do crédito de ICMS apropriado na origem, sob a justificativa de que, sem a informação exigida, aplica-se a regra constitucional do art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal, que determina que o imposto seja integralmente devido ao Estado de destino nas operações com combustíveis derivados de petróleo.

Inicialmente, em relação à nulidade processual, esta fora devidamente analisada na decisão combatida, oportunidade na qual chegou-se à conclusão de que não assiste razão ao agravante, eis que à luz dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz definir as provas necessárias ao julgamento e indeferir, de forma motivada, diligências inúteis ou protelatórias. Assim, tendo o juízo de origem concluído pela desnecessidade da perícia para o deslinde da causa, não há nulidade a reconhecer.

No tocante ao mérito recursal, de igual modo, não merece acolhimento. Explico.

Verifica-se que, a ausência da discriminação do percentual de GLP derivado de gás natural no corpo das notas fiscais emitidas pela contribuinte representa descumprimento de obrigação acessória estabelecida no Protocolo ICMS 33/2003. Tal norma, de caráter vinculante entre os entes federativos signatários, impõe ao contribuinte o dever de indicar, por operação, a composição percentual do produto, exatamente para viabilizar a aplicação correta do regime tributário aplicável, sendo assim, seja a partilha do ICMS no caso do GLP-GN, seja a exclusividade de competência do Estado de destino no caso do GLP-P.

Conforme muito bem destacado na decisão agravada, na ausência da informação expressamente exigida, aplica-se o disposto na Cláusula Sétima, II, do mesmo Protocolo, que autoriza a exigência do imposto pela unidade federada de destino. Tal consequência decorre do próprio sistema de controle fiscal, que não pode presumir a origem do produto sem que a informação conste de forma clara e objetiva na documentação fiscal, emitida, frise-se, pela própria contribuinte.

Portanto, a constitucionalidade das cláusulas do Protocolo ICMS 33/2003 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência da obrigação acessória ora descumprida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.148.444/MG, tenha assegurado ao contribuinte de boa-fé o direito ao crédito de ICMS mesmo diante de irregularidades formais, tal entendimento não afasta o dever de observância das obrigações acessórias que permitam o correto enquadramento tributário.

No caso, a glosa do crédito não se deu pela desconsideração da operação, mas pela inadequada identificação do produto e, por consequência, pela aplicação indevida do regime de tributação. Não há, assim, qualquer
bis in idem
ou enriquecimento sem causa por parte do Estado do Pará, mas apenas o exercício legítimo de competência tributária diante do inadimplemento de obrigação acessória por parte do contribuinte.

Assim, segue a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO ICMS N33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO CONTRIBUINTE/RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

De acordo com o Protocolo ICMS nº. 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.

O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição "GLP (Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017674-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Desse modo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS em face de acórdão que desproveu apelação cível, mantendo decisão de improcedência de pedido de desconstituição de débito tributário decorrente de lançamento fiscal relacionado ao descumprimento de obrigação de identificar a origem do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação de precedente do STJ sobre a boa-fé do adquirente e o aproveitamento do crédito de ICMS; e (ii) à relevância do parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 para estabelecimentos que produzem exclusivamente GLP derivado de gás natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Não há omissão quanto à tese de boa-fé do adquirente, uma vez que o precedente do STJ invocado não se aplica ao caso concreto, que trata de omissão do contribuinte em identificar a origem do GLP, e não de inidoneidade posterior de nota fiscal.

A tese de que o parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 seria aplicável apenas a estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e de gás natural não merece acolhimento, pois a obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais é clara e expressa no referido protocolo, independentemente da produção conjunta ou separada dos produtos.

A via dos Embargos de Declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, nem para inovar em questões já decididas, sendo que o prequestionamento não justifica a reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são meios hábeis para rediscutir o mérito da decisão ou revisar entendimento jurídico desfavorável à parte. 2. A obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais, prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, aplica-se independentemente da produção conjunta ou separada de GLP derivado de petróleo e de gás natural.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusula segunda, §2º e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1148444/MG.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017674-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29861687.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026